Tribunal: TJDFT
Processo: 0706789-89.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face à sentença, que julgou o processo extinto sem exame do mérito na ação de busca e apreensão ajuizada pela apelante em desfavor de JHONATA PEREIRA DOS SANTOS COSTA. A recorrente juntou comprovante do preparo com a data de pagamento posterior à do vencimento constante na guia bancária, razão pela qual lhe foi facultado o saneamento da irregularidade (ID. 23153812 – Págs. 1/2 e ID. 23285198). Devidamente intimada, deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID. 24277805). É o relatório, decido. Consoante disposição do art. 1.007, do Código de Processo Civil, compete ao apelante comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. O dispositivo está regulamentado na Portaria Conjunta n. 50, de 20 de junho de 2013, que disciplina, no art. 7o, a obrigatoriedade de apresentar a guia que contém as informações processuais e a prova do recolhimento. A exigência é repetida pelo Provimento Geral da Corregedoria (artigo 192). Ao verificar os documentos anexados pela recorrente, constata-se que houve pagamento extemporâneo do preparo. A guia bancária teve como vencimento o dia 26/01/2021. O comprovante descreve como data de pagamento o dia 27/01/2021 (ID. 23153812). Essa irregularidade revela o descumprimento do pressuposto recursal. Nesse sentido, este Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL IRREGULAR. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. 1. O Código de Processo Civil exige o recolhimento das custas processuais como requisito indispensável ao conhecimento dos recursos. 2. Compete à parte recorrente verificar os dados constantes na guia de recolhimento das custas e no comprovante de pagamento, a fim de demonstrar o efetivo preenchimento do pressuposto recursal do preparo. É de responsabilidade do agravante instruir adequadamente o instrumento, recolher as custas processuais e observar o cumprimento das determinações impostas. 3. Intimada para comprovar o recolhimento das custas ou efetuar o pagamento em dobro das custas recursais, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção, a parte recorrente optou por promover o recolhimento na forma simples. Esta situação não atende aos preceitos legais processuais, já que a guia foi paga após a data de seu vencimento e sem o devido recolhimento em dobro. 4. Cumpre ao relator o cogente dever de proceder, prefacialmente e de ofício, ao exame de admissibilidade do recurso, estando latente que, na hipótese, não está ele em condições de ser conhecido, uma vez que deserto. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1280298, 07132032120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, intimada para sanar a irregularidade, a apelante se manteve inerte. Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 29 de março de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15